Tribunal: TJDFT
Processo: 0708825-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. ASSEFAZ. AUTOGESTÃO. TRATAMENTO DE CÂNCER. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO. ROL DA ANS. PREVISÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. OMISSÃO. RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.

2. Considera-se omisso o julgado em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, seja porque requerido pela parte, seja porque a matéria é de ordem pública e, por consequência, apreciável de ofício, mas não o foi.

3. Não importa não aplicação do disposto nos artigos 421 e 422, ambos do CC, e da Resolução Normativa da Agência Reguladora, no 259, de 2011, art. 10, §4o, da Lei no 9.656/1998, a rejeição das teses defendidas pela embargante.

4. Da mesma forma, a mudança de entendimento manifestado pelo Colendo STJ não autoriza a postergação de prazo no atendimento de pedido de qualquer segurado, que espera um medicamento importante para sua cura ou paliação dos efeitos da doença.

5. A opção do Colegiado por diretivas contrapostas àquelas defendidas pela embargante, por si só, não importa violação de preceitos invocados pela recorrente.

6. Embargos de declaração rejeitados.